Tribunal: STM
Processo: 7000353-93.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-13

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000353-93.2021.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
APELANTE: MARLENE BATISTA MOREIRA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
23/05/2022 a 26/05/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, rejeitou a
preliminar de incompetência da Justiça Militar da União para julgar civil,
declarando-a ajustada para o processamento e julgamento da agente, suscitada
pela Defensoria Pública da União; por unanimidade, rejeitou a preliminar de
perda da condição de prosseguibilidade/procedibilidade suscitada pela DPU, por
falta de amparo legal. Em seguida, no mérito, por unanimidade, conheceu e
negou provimento ao Apelo defensivo, para manter na íntegra a Sentença
vergastada, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto da
Relatora Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Acompanharam o voto da Relatora os Ministros LEONARDO PUNTEL (Revisor),
JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 09/06/2022 20:46:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bc4c5887
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000353-93.2021.7.00.0000

RELATORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
REVISOR: MINISTRO ALTE ESQ LEONARDO PUNTEL.
APELANTE: MARLENE BATISTA MOREIRA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA DA JMU PARA
O JULGAMENTO DE CIVIL. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE PERDA DE
CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE POR ANULAÇÃO DA INCORPORAÇÃO DA RÉ.
REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. USO DE DIPLOMA FALSO. MILITAR TEMPORÁRIA. CRIME
IMPOSSÍVEL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO
UNÂNIME.
A Defesa arguiu preliminarmente: a) a nulidade da Sentença por incompetência
absoluta da JMU para o julgamento de civis em tempo de paz; e, b) a anulação da
incorporação da militar e a perda da condição de prosseguibilidade da ação penal
militar.
O CPM é categórico ao afirmar que o civil que ataca o patrimônio ou a ordem
administrativa castrenses deve ser processado e julgado no foro penal especial.
Ainda, para o seguimento da Ação Penal militar, basta o preenchimento dos requisitos
deflagradores do jus puniendi estatal insertos nos Códex material e processual
castrenses, sendo desnecessário o status de militar para o seu prosseguir.
In casu, a denunciada apresentou documentos públicos falsos no Serviço Regional de
Recrutamento para habilitar-se no processo seletivo de profissionais de nível médio
voluntários à prestação do Serviço Militar Temporário, logrando êxito na seleção e
sendo incorporada na Força Aérea Brasileira como 3º Sargento do Quadro de
Sargentos da Reserva de Segunda Classe Convocados (QSCON), na especialidade
Técnico em Administração.
A conduta perpetrada pela ré feriu não só a boa-fé e a credibilidade da Administração
Militar, como também a hierarquia e a disciplina, pilares das Forças Armadas,
mostrando-se totalmente repugnada pela caserna.
Inaplicável o princípio da insignificância, tendo em vista o agir da recorrente ter
atentado de forma contundente contra a fé pública da Administração Militar, razão
porque revelam-se imerecidas quaisquer exegeses concernentes às alegações de
ausência de prejuízo, com vistas à aplicação dos princípios da intervenção mínima, da
fragmentariedade, da lesividade e da subsidiariedade do Direito Penal.
Apelo desprovido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a Presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade
do Extrato da Ata do julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de incompetência da
Justiça Militar da União para julgar civil, declarando esta Justiça ajustada para o processamento e o
julgamento da agente, suscitada pela Defensoria Pública da União; por unanimidade, em rejeitar a
preliminar de perda da condição de prosseguibilidade/procedibilidade suscitada pela DPU, por falta de
amparo legal. Em seguida, no mérito, por unanimidade, em conhecer e em negar provimento ao
Apelo defensivo, para manter na íntegra a Sentença vergastada, pelos seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Brasília, 26 de maio de 2022.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 09/06/2022 20:46:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bc4c5887
Relatora

RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União contra a Sentença da Juíza
Federal Substituta da Justiça Militar da Auditoria da 12ª CJM, de 2/3/2021, que condenou a ré MARLENE
BATISTA MOREIRA, como incursa no art. 315, c/c o art. 311, ambos do CPM, à pena de 2 (dois) anos de
reclusão, no regime inicialmente aberto, ex vi do art. 33, § 2º, alínea "c", do CP, concedendo-lhe o
benefício do sursis por 2 (dois) anos, conforme apregoam o art. 84 do CPM e o art. 626 do CPPM, e o
direito de apelar em liberdade.
Narra a Denúncia, in verbis (evento 1, doc. 11, do apenso):
"(...) consta do incluso inquérito policial militar que a denunciada MARLENE BATISTA
MOREIRA, no dia 12 de abril de 2016 (fl. 147), apresentou documentos públicos falsos no
Serviço Regional de Recrutamento e Mobilização- SERMOB 7 para se habilitar no processo
seletivo de profissionais de nível médio voluntários à prestação do Serviço Militar
Temporário - EAP/EIP 2016 (fls. 47/118, 124/177), realizado no VII Comando Aéreo
Regional, nesta cidade, logrando êxito na seleção e sendo incorporada na Força Aérea
Brasileira como 3º Sargento do Quadro de Sargentos da Reserva de Segunda Classe
Convocados (QSCON), na especialidade Técnico em Administração (fls. 34/38).
Segundo restou apurado, MARLENE concorreu às vagas destinadas aos profissionais com
formação no Curso Técnico em Administração, em Manaus. Para cumprir o requisito
exigido no Aviso de Convocação, apresentou à comissão examinadora do certame o
certificado de conclusão de curso e histórico escolar falsos, relativos ao curso Técnico em
Administração da Escola Estadual Estelita Tapajós (fl. 379 e 409). Em razão da fraude, a
denunciada logrou êxito na seleção, vindo a ser incorporada na FAB como 3º Sargento do
Quadro de Sargentos Convocados - QSCON, no mês de abril de 2016.
A falsificação documental foi revelada em 07 de julho de 2016, quando a Secretaria de
Educação do Amazonas - SEDUC não reconheceu a autenticidade dos documentos
apresentados pela denunciada, informando que não constava nos arquivos e atas
escolares, informação de que MARLENE BATISTA MOREIRA tivesse concluído o curso de
Técnico em Administração na referida escola estadual (fl. 10/11).
Salienta-se que os peritos do Departamento de Polícia Federal também atestaram a
falsidade material dos documentos utilizados pela Denunciada, conforme Laudos Periciais
de fls. 372/378 e 414/418, confirmando, ainda, a idoneidade dos documentos falsos para
iludir terceiros, conforme excertos extraídos dos laudos periciais: "Apesar de falso, o
documento examinado pode enganar pessoas que não conheçam as características dos
documentos emitidos pela SEDUC nem disponham de equipamentos específicos, com os
instrumentos de ampliação das imagens (fl. 378)" (...)"a cópia possui boa qualidade de
impressão podendo passar por original por pessoa de pouco conhecimento pericial e/ou
sem instrumentos de ampliação ótica".
Em depoimento prestado nos autos do inquérito policial militar a denunciada MARLENE
confessou a falsidade documental, afirmando que de fato não completou o curso de
Técnico em Administração na Escola Estadual Estelita Tapajós e, diante do exíguo prazo
previsto no Aviso de Convocação para apresentação de documentos à Comissão de
Seleção, contou com a ajuda de um amigo que trabalha na aludida escola para conseguir
o certificado falso (fl. 21/25), contudo, negou-se a informar o nome do suposto amigo.
Assim agindo, a denunciada MARLENE BATISTA MOREIRA, livre e conscientemente, fez
uso de documento falso, para lograr êxito no processo seletivo de profissionais de nível

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 09/06/2022 20:46:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bc4c5887
médio voluntários à prestação do Serviço Militar Temporário e assim, conseguiu sua
incorporação à Força Aérea Brasileira - FAB como 3º Sargento do QSCON, na
especialidade Técnico em Administração.
Isto posto, DENUNCIO MARLENE BATISTA MOREIRA como incursa nas sanções do art. 315
do Código Penal Militar. Recebida e autuada esta, requer seja a denunciada citada, para
se ver processar e julgar perante esse R. Juízo, sob consequência de revelia, ouvindo-se
as testemunhas abaixo arroladas. (...)".
Acompanham os autos os seguintes documentos:
- Inquérito Policial Militar (documentos 1/10 do apenso); e
- Laudo Pericial Criminal Federal (documento 9, fls. 372-378, do apenso).
A Exordial acusatória foi recebida em 24/7/2017 (evento 1, doc. 12, do apenso) e a agente foi
devidamente citada em 2/8/2017 (doc. 13, fl. 13, do apenso).
O MPM arrolou 5 (cinco) testemunhas: o Cel. Inf. ELTON MARINHO DA SILVA (inquirido no evento 1, doc.
15, fl. 40, do apenso); o 2º Sgt EDVALDO CONCEIÇÃO TUDE (inquirido no evento 1, doc. 15, fl. 42, do
apenso); o Sgt JOÃO CARLOS BARBOSA (inquirido no evento 1, doc. 15, fl. 41, do apenso); a Sra.
EDINELZA PATRÍCIA CUNHA NAVARRO (inquirida no evento 1, doc. 20, fl. 56, do apenso) e a Sra. MARIA
DE FÁTIMA MONTEIRO FERREIRO (inquirida no evento 1, doc. 20, fl. 57, do apenso).
A Defensoria Pública da União, em defesa da apelante, arrolou como testemunha (evento 1, doc. 23, do
apenso) apenas o Sr. LEANDRO BECKMAN MEDEIROS (inquirido no evento 13, doc. 3, do apenso).
Em seguimento, a ré foi devidamente qualificada e interrogada, confessando em Juízo o delito praticado,
nos exatos termos da Exordial (evento 13, doc. 4, do apenso).
Aberta a fase do art. 427 do CPPM, o MPM nada requereu. A DPU, por sua vez, pediu vista dos autos,
conforme registro em Ata de Audiência (evento 12 do apenso), apresentando diligências em 3/7/2017
(evento 17, doc. 2, do apenso).
Acorde o art. 428 do CPPM, em Alegações Escritas, o Parquet Militar pugnou pela absolvição da acusada,
a ex-Sgt MARLENE BATISTA MOREIRA, na forma do art. 439, alínea "b", do Código de Processo Penal
Militar.
Ato contínuo, a DPU, em suas Alegações Escritas, em preliminar, aduziu a incompetência absoluta da
Justiça Militar da União para julgar civis em tempo de paz, e, no mérito, pugnou pelo descabimento da
aplicação de sanção penal militar por atipicidade, pela ausência de prejuízo à Organização Militar,
pleiteando a absolvição da agente, tendo em vista o não preenchimento dos requisitos necessários para a
caracterização do delito, com fulcro no art. 439, alínea "b", do CPPM. Subsidiariamente, em caso de
condenação, requereu a fixação da pena abaixo do mínimo legal, alternativamente, aplicando-
se circunstâncias atenuantes e concessão do sursis.
Em despacho saneador, ex vi do art. 430 do CPPM, o Juízo determinou a abertura de prazo de cinco dias
às partes, para, querendo, complementassem suas Alegações Finais (evento 62 do apenso).
A Acusação, em Manifestação, reiterou as alegações anteriormente apresentadas (evento 64 do apenso).
Na mesma senda, a Defesa Pública corroborou as Razões destacadas em Alegações Escritas,
pleiteando nova preliminar de revogação da Decisão do Juízo de piso que sustou a Sessão de Julgamento,
por violação do princípio do devido processo legal, bem como asseverando o direito
da apelante à sustentação oral, conforme preconiza a normativa processual castrense (evento 67 do
apenso).
Em Sentença proferida pelo Juiz Federal Substituto da JMU da Auditoria da 12ª CJM, de 25/3/2019, após
indeferir as preliminares alegadas pela Defesa, este julgou procedente o pedido contido na Peça Pórtico,
condenando a ré à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incursa no art. 315, c/c o art. 311, ambos do

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 09/06/2022 20:46:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bc4c5887
CPM, no regime inicialmente aberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea "c", do CP, bem como lhe
concedeu o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e o direito de recorrer em liberdade, ex vi do
art. 527 do CPPM.
O Decisum transitou em julgado para a Acusação em 3/4/2019 (evento 80 do apenso).
Irresignada, a DPU interpôs Apelo (evento 79 do apenso). Em suas Razões (evento 85 do apenso),
requereu, preliminarmente: a) a nulidade da Decisão por supressão pelo Juiz Federal da JMU da fase de
sustentação oral; b) a nulidade da Sentença por incompetência absoluta da JMU para o julgamento de
civis em tempo de paz; c) caso não fossem procedentes as preliminares anteriores, a manutenção do
julgamento monocrático proferido pelo Juiz Federal da JMU; e, c) a anulação da incorporação da militar e a
perda da condição de prosseguibilidade da ação penal militar. No mérito, pleiteou pela absolvição da
agente com fulcro na necessidade do Poder Judiciário se vincular ao pedido de absolvição elaborado pelo
MPM em Alegações Escritas, bem como pela atipicidade da conduta da agente por ausência de prejuízo à
Administração Militar, nos termos do art. 439, alínea "b", do CPPM.
Em Contrarrazões (evento 88 do apenso), o Parquet Milicien pugnou pela manutenção incólume da
Sentença a quo, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral Dr. Roberto Coutinho (evento 6 da Apelação nº 7000558-
93.2019.7.00.0000), a PGJM opinou pelo conhecimento e pelo provimento parcial do Apelo, a fim de que a
r. Sentença fosse anulada, com a baixa dos autos para que o Conselho Permanente de Justiça fosse
convocado e prosseguisse no feito até a Sessão de Julgamento, com a garantia das corolárias
sustentações orais e proferimento de outra Sentença pelo Órgão Colegiado. No mérito, pleiteou pela
manutenção do Decisum, nos termos do pedido ministerial.
O Recurso foi distribuído à relatoria do Excelentíssimo Ministro William de Oliveira Barros, sob o nº
7000558-93.2019.7.00.0000, e remetido ao Plenário dessa Corte para Julgamento Virtual de 25/5/2020 a
28/5/2020, pelo que, por unanimidade, foi rejeitada a preliminar arguida pela Defensoria Pública da
União, de incompetência da Justiça Militar da União, por falta de amparo legal; bem como, por
unanimidade, foi ainda rejeitada a preliminar de nulidade da Sentença suscitada pela Procuradoria-Geral
da Justiça Militar; por maioria, rejeitou-se a preliminar defensiva, de nulidade de julgamento por prolação
de Sentença sem realização prévia de sustentação oral. Na ocasião, esta Relatora, conjuntamente com
os Ministros Artur Vidigal (Revisor), José Barroso Filho, Marco Antônio de Farias e Carlos Vuyk de Aquino,
vencidos, acolhiam a preliminar suscitada pela DPU para, anulando a Sentença, determinar que outro
julgamento monocrático fosse realizado, oportunizando às partes a possibilidade de sustentação oral. Em
seguida, o Tribunal, por unanimidade, rejeitou a preliminar defensiva de perda da condição de
prosseguibilidade da ação penal militar, por ausência de amparo legal. No mérito, por unanimidade,
conheceu e negou provimento ao Apelo, para manter in totum a Sentença condenatória, por seus
próprios e jurídicos fundamentos (evento 29 da Apelação nº 7000558-93.2019.7.00.0000).
A DPU, utilizando da posição minoritária do julgado, no tocante à preliminar de nulidade da Sentença de
piso que houvera suprimido a Sessão de Julgamento, opôs Embargos Infringentes e de Nulidade nº
7000437-31.2020.7.00.0000, que foram a mim distribuídos. Após apreciação colegiada, em Sessão Virtual
de 19 a 22/10/2020, por maioria, foi acolhido o petitório da Defesa, para, anulando o Decisum a quo,
determinar que outro julgamento monocrático fosse realizado, oportunizando às partes a possibilidade de
sustentação oral (evento 91 do apenso).
Em conformidade com a necessidade de retificação da fase processual, foi realizada Audiência
Monocrática, no dia 2/3/2021, por meio de videoconferência, garantindo-se às partes o direito à
sustentação oral (evento 127 do apenso). Ao fim, a Juíza Federal Substituta da JMU ratificou a condenação
da acusada, nos mesmos termos da Sentença anteriormente proferida, acorde novo Decisum (evento 128
do apenso).
A Sentença transitou em julgado para a Acusação em 22/3/2021 (evento 137 do apenso).

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 09/06/2022 20:46:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bc4c5887
A DPU, por sua vez, interpôs Apelação (evento 139 do apenso). E em seus fundamentos (evento 1, doc.
1), pugnou, desta feita, preliminarmente: a) pela nulidade da Sentença por incompetência absoluta da
JMU para o julgamento de civis em tempo de paz; e, b) pela anulação da incorporação da militar e a perda
da condição de prosseguibilidade da ação penal militar. No mérito, pleiteou pela absolvição da acusada
com fulcro na necessidade do Poder Judiciário se vincular ao pedido de absolvição elaborado pelo MPM
em Alegações Escritas, bem como pela atipicidade da conduta da agente por ausência de lesão ao bem
jurídico tutelado pela Administração Militar, pela aplicação do princípio da insignificância e pela
consubstanciação do crime impossível, todas hipóteses insertas no art. 439, alínea "b", do CPPM.
Em Contrarrazões (evento 1, doc. 2), o MPM pugnou pelo desprovimento do Apelo da Defesa e pela
manutenção integral do Decisum de piso, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Instada a se manifestar, a PGJM, por meio do Parecer da lavra do Subprocurador-Geral da Justiça Militar
Dr. Roberto Coutinho, opinou pelo conhecimento e pelo desprovimento do Recurso da DPU, para manter
íntegra a Sentença vergastada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos (evento 7).
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.

VOTO
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada. Preenchidos os
requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
Insurge-se a Defensoria Pública da União contra a Sentença da Juíza Federal Substituta da Justiça Militar
da Auditoria da 12ª CJM, de 2/3/2021, que condenou a ré MARLENE BATISTA MOREIRA, como incursa no
art. 315, c/c o art. 311, ambos do CPM, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, no regime inicialmente
aberto, ex vi do art. 33, § 2º, alínea "c", do CP, concedendo-lhe o benefício do sursis por 2 (dois) anos,
conforme apregoam o art. 84 do CPM e o art. 626 do CPPM, e o direito de apelar em liberdade.

PRELIMINARES
Nulidade ante a incompetência absoluta da Justiça Militar da União para julgamento de
civis em tempo de paz
(Suscitada pela DPU)
Conforme se depreende da análise do art. 124 da CF a Justiça Militar tem a competência atribuída por lei
especial, que dispõe sobre sua organização e funcionamento para salvaguardar os bens jurídicos
tutelados constitucionalmente, de acordo com o art. 142, inclusive, quanto ao julgamento de crimes
cometidos por civis que atentem contra a esfera militar, em tempo de paz.
O Decreto-lei nº 1.001 de 21/10/1969 - Código Penal Militar - é a normativa responsável por apreciar os
crimes militares, em tempo de paz e de guerra, foro correto para processar e julgar militares e civis. O
art. 9º, inciso III, alínea "a", do CPM, esclarece a previsão quanto à aplicabilidade da legislação castrense
ao civil, em casos excepcionais. Leia-se:
Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
III - os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil, contra
as instituições militares, considerando-se como tais não só os compreendidos no inciso I,
como os do inciso II, nos seguintes casos:
a) contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem administrativa
militar; (Grifo nosso.)
A Defesa alegou que o enquadramento da agente à conduta prevista no CPM deve ser analisado
restritivamente, pois o crime praticado pela acusada, em tempo de paz, deve ofender as atividades fins

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 09/06/2022 20:46:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bc4c5887
das FFAA, previstas no art. 142 da CF, para atração da competência da JMU.
Não merecem prosperar os argumentos ventilados no Apelo quanto à incompetência da Justiça Militar da
União para o julgamento da conduta prevista pela norma incriminadora, mesmo se tratando de ré civil ao
tempo do crime. O CPM é categórico ao afirmar que o civil que ataca o patrimônio ou a ordem
administrativa castrense deve ser processado e julgado no foro penal especial. Nota-se que, consoante
estabelece o art. 2º do Estatuto dos Militares, Lei nº 6.880/80, as Forças Armadas são instituições
nacionais permanentes que têm por dever defender a Pátria e os poderes constituídos, mormente, a lei e
a ordem.
A jurisprudência deste STM é assente:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. I. PRELIMINAR DE
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA JULGAR CIVIS
EM TEMPO DE PAZ. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. COMPETÊNCIA
DEFINIDA NO ART. 124 DA CRFB/1988, C/C O ART. 9º, II, "E", DO CPM. II.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE DA AÇÃO PENAL
MILITAR. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. ENUNCIADO Nº 17 DA SÚMULA DO STM.
III. PRELIMINAR DE NULIDADE DECORRENTE DE CITAÇÃO POR EDITAL. INAPLICABILIDADE
DO ART. 366 DO CPP. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
IV. MÉRITO. ESTELIONATO EM DETRIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR. EX- SARGENTO
DO EXÉRCITO. CÔNJUGE MILITAR. AUXÍLIO PRÉ-ESCOLAR. RECEBIMENTO EM
DUPLICIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. RECURSO NÃO
PROVIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. O art. 124 da CRFB/1988 confere à JMU
a competência para processar e julgar os crimes militares definidos em lei,
especificamente nos termos dos arts. 9º e 10 do CPM. A conduta imputada ao
Apelante encontra perfeita adequação ao tipo penal insculpido no art. 251,
caput e § 3º, do CPM, além de se amoldar à definição de crime militar prevista
no art. 9º, inciso II, alínea "e", do mencionado Codex. In casu, é despiciendo,
para fins de submissão à jurisdição da JMU, ser o sujeito ativo do crime militar
ou civil. Rejeitada a preliminar de incompetência absoluta da Justiça Militar da
União para julgar civis em tempo de paz. Decisão por unanimidade. 2. O
licenciamento do Acusado do serviço ativo não constitui ausência superveniente de
pressuposto de admissibilidade do recurso, tampouco enseja a perda do seu objeto, uma
vez que não desconfigura a prática do crime militar e, por conseguinte, não afasta a
competência desta Justiça Especializada para o processamento e o julgamento do feito.
Tal entendimento já está, definitivamente, firmado por este Tribunal, nos termos do
enunciado nº 17 da Súmula do STM. Rejeitada a preliminar de ausência de condição de
prosseguibilidade da APM. Decisão por unanimidade. 3. O art. 292 do CPPM traz previsão
expressa concernente à citação por edital e ao julgamento à revelia. Assim, não se
verificando a ocorrência de omissão legislativa, e, em observância ao princípio da
especialidade, não há que se cogitar da aplicabilidade subsidiária do art. 366 do CPP
comum ao rito do processo penal militar. Rejeitada a preliminar de nulidade do processo,
em razão da citação por edital, arguida de ofício pelo Ministro Revisor. Decisão por
maioria. 4. No mérito, a autoria e a materialidade são incontestes, encontrando-se
sobejamente comprovadas nos autos. Não merece prosperar a tese de que o ex-militar
"não possuía conhecimento que ele e seu cônjuge não podiam receber o mesmo benefício
ao mesmo tempo", vez que a proibição se encontra estabelecida na Portaria nº 566-Cmt
Ex/2006, norma ostensiva no âmbito da Força a que pertencia o Apelante e regulava a
concessão do benefício, além de em outros normativos de regência, quais sejam a Medida
Provisória nº 2.215- 10/2001, o Decreto nº 977/1993, a Portaria nº 1.265/SC-5-EMFA/1994
e a Portaria nº 003-DGS/1995. Portanto, demonstrado está o elemento subjetivo
específico exigido pelo tipo penal do art. 251, caput e § 3º, do CPM, que se revela na

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 09/06/2022 20:46:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bc4c5887
vontade livre e consciente do Apelante de ludibriar a Administração Militar para obter
vantagem pecuniária que sabia não lhe ser devida. Negado provimento ao apelo
defensivo. Decisão por unanimidade." (Apelação nº 7000717-02.2020.7.00.0000.
Relatoria do Ministro Celso Luiz Nazareth. Publicação: 26/8/2021). (Grifo nosso.)
Ante o exposto, rejeito a preliminar de incompetência da Justiça Militar da União para julgar civil,
declarando esta Justiça ajustada para o processamento e o julgamento da agente.

Perda da Condição de Prosseguibilidade da Ação Penal Militar pela Anulação da
Incorporação da ré
(Suscitada pela DPU)
Requereu a Defesa, ainda, em sede de preliminar, a extinção do feito, considerando a anulação da
incorporação da ré e a consequente ausência da condição de prosseguibilidade da ação penal perante a
Justiça castrense.
Tal preliminar não merece, de igual modo, ser acolhida.
Como já expus no julgamento da Apelação nº 178-83.2012.7.05.0005, entendo ser plenamente possível o
prosseguimento da ação penal, ainda que o réu tenha sido licenciado ou excluído pela Administração
castrense após a apresentação da Denúncia.
In specie, no entanto, tem-se outra situação, também prevista pela normativa incriminadora especial. A
recorrente, supostamente, teria consumado o delito previsto no art. 315, c/c o art. 311, ambos do CPM,
em 16/4/2016 (evento 1, doc. 11), ainda quando ostentava o status de civil, e apresentou documentos
públicos falsos no Serviço Regional de Recrutamento e Mobilização- SERMOB 7 - para habilitar-se no
processo seletivo de profissionais de nível médio voluntários à prestação do Serviço Militar Temporário -
EAP/EIP 2016, realizado no VII Comando Aéreo Regional - AM, logrando êxito na seleção e sendo
incorporada na Força Aérea Brasileira como 3º Sargento do Quadro de Sargentos da Reserva de Segunda
Classe Convocados (QSCON), na especialidade Técnico em Administração (fls. 34/38), o que descortina a
competência da JMU para o julgamento de seu agir, mesmo antes da sua incorporação, tendo em vista a
infringência a bem jurídico tutelado pelas FFAA.
A legislação penal militar não exige a condição de militar a todos os acusados pelo cometimento dos
delitos daquele jaez, podendo, ainda, civis, sozinhos ou que com aqueles concorram, em contrariedade
aos preceitos da Administração militar, serem sancionados pela afronta aos imperativos do Código Penal
castrense, por meio da regular propositura da ação penal pelo MPM.
Nessa senda, para o seguimento da Ação Penal militar, basta o preenchimento dos requisitos
deflagradores do jus puniendi estatal insertos nos Códex material e processual castrenses, sendo
desnecessário o status de militar para o seu prosseguir.
Enfatizo que a condição de procedibilidade dos delitos especiais se encontra no enquadramento dos
sujeitos ativos elencados nos incisos do art. 9º do CPM, para fins de oferecimento da Exordial. Tais
requisitos independem da necessidade de possuir ou não o agente o status de militar da ativa. No
presente caso, a ré não o era ao tempo do crime, não havendo necessidade de a agente ser ou manter a
condição de militar para o feito não perdurar por desconfigurar pressuposto de prosseguibilidade.
Desse modo, cometido o delito por quem não está na condição de militar, inexiste ilegitimatio ad partem
por perda desta qualidade, pois a condição de civil da denunciada não afeta o crime consumado e não
obsta o prosseguimento da ação penal regularmente deflagrada.
Registre-se que, quando da prática da infração penal, a apelante não ostentava o status de militar, mas
adequava-se perfeitamente às condições exigidas pelos tipos penais estabelecidos pelo Parquet na Peça
Pórtico, mesmo diante da sua posterior desvinculação das Forças Armadas, que não a impede de figurar
no polo passivo da demanda.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 09/06/2022 20:46:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bc4c5887
Ademais, a eventual impossibilidade de a recorrente ser reintegrada ao serviço militar, não inutiliza a
aplicação de sanção penal, caso seja condenada, posto a finalidade da pena não se voltar à garantia do
dever com o serviço militar, mas sim, a prevenção geral e específica/retributiva daquele que infringiu a
norma repressora castrense.
Muito embora tenha havido a anulação da incorporação da agente, pela demonstração da fraude que
cometera no processo de ingresso nas fileiras da Força Aérea Brasileira, o andamento do feito correrá
normalmente, sem eventuais ataques de índole processual.
Diante do exposto, rejeito a preliminar de perda da condição de prosseguibilidade/procedibilidade
suscitada pela DPU, por falta de amparo legal.

MÉRITO
Da análise dos argumentos recursais, não assiste razão à Defesa.
Pleiteou a DPU a absolvição da denunciada, com fulcro no art. 439, alínea "b", do CPPM, inicialmente pelo
dever do Juízo de se vincular ao pedido de absolvição elaborado pelo MPM, em fase preliminar, na
primeira instância, nomeadamente em suas Alegações Escritas. Ainda, asseverou a atipicidade da
conduta da agente por ausência de lesão ao bem jurídico tutelado pela Administração Militar, com a
consequente aplicação do princípio da insignificância, e, ao fim, pela consubstanciação de crime
impossível.
Importa salientar que o fato de o Ministério Público, em sede de Alegações Escritas, ter suscitado a
absolvição da ré, não vincula a autoridade julgadora a tomar decisão no mesmo sentido. De acordo com o
princípio do livre convencimento motivado, o magistrado produz seu juízo de certificação a partir da
análise pormenorizada do conjunto probatório inserto nos autos, para além de buscar a consagração do
princípio da verdade real, não devendo estar vinculado exclusivamente às alegações das partes após o
recebimento da Denúncia.
No mesmo sentido é a jurisprudência da Egrégia Suprema Corte, in litteris:
"EMENTA: Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 33. Efeito normativo-
concretizador condicionado à verificação de lacuna legislativa. Gozo do direito à
aposentadoria negado em razão da não comprovação dos requisitos previstos em lei
específica da categoria. Inexistência de identidade de temas. Ausência de ataque
específico aos fundamentos da decisão agravada. Agravo regimental não provido. 1. (...).
2. (...). 3. (...). 4. Em observância aos princípios da congruência e do livre
convencimento motivado do juiz, a decisão proferida em processo de caráter
subjetivo é construída a partir dos argumentos e pedidos expendidos naqueles
autos e está fundamentada nas provas nele produzidas, a fim de oferecer a
solução mais adequada ao caso concreto submetido à análise, respeitados os
limites do ordenamento jurídico pátrio vigente, razão pela qual não vincula o
relator em processo com limites subjetivos e objetivos distintos dos de
referência. 5. Agravo regimental não provido". (Rcl 23241 AgR, Relator: Min. DIAS
TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 5/4/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-082 DIVULG
27/4/2016 PUBLIC 28/4/2016.) (Grifos nossos.)
Ainda, o Código de Processo Penal Militar em vigor prevê norma expressa no tocante à não vinculação do
Juízo ao pedido de absolvição requerida pelo Parquet, conforme norma paralela assegurada pelo art. 385
do CPP, in verbis:
Art. 437 - O Conselho de Justiça poderá: (...)
Condenação e reconhecimento de agravante não argüida
b) proferir sentença condenatória por fato articulado na denúncia, não

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 09/06/2022 20:46:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bc4c5887
obstante haver o Ministério Público opinado pela absolvição, bem como
reconhecer agravante objetiva, ainda que nenhuma tenha sido argüída. (Grifo
nosso.)
O direito previsto no supracitado artigo, embora de recepção questionável, conforme acalorada discussão
na doutrina e na jurisprudência pátrias, é assegurado com fulcro no princípio da indisponibilidade da ação
penal, previsto no art. 32 da mesma norma processual, que dispõe que "Apresentada a denúncia, o
Ministério Público não poderá desistir da ação penal".
Assim, se após o oferecimento da Denúncia o membro do Ministério Público se manifestar pela absolvição
do acusado, a ação já estará indisponível, o que permite ao Juízo condenar o réu, mesmo com a mudança
de entendimento por parte do Parquet.
Para além, a Exordial acusatória assevera que a recorrente consumou o delito previsto no art. 315, c/c o
art. 311, ambos do CPM, em 16/4/2016 (evento 1, doc. 11), ainda quando ostentava o status de civil, por
ter apresentado documentos públicos falsos no Serviço Regional de Recrutamento e Mobilização-
SERMOB 7 - para habilitar-se no processo seletivo de profissionais de nível médio voluntários à prestação
do Serviço Militar Temporário - EAP/EIP 2016, realizado no VII Comando Aéreo Regional - AM, logrando
êxito na seleção e sendo incorporada na Força Aérea Brasileira como 3º Sargento do Quadro de
Sargentos da Reserva de Segunda Classe Convocados (QSCON), na especialidade Técnico em
Administração (fls. 34/38 do apenso). Nos autos consta, ainda, informação de falsidade do referido
certificado expedida pela Secretaria de Estado da Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas - SEDUC
- (evento 1, fl. 196, do apenso), bem como Declaração da Escola Estadual Estelita Tapajós negando a
conclusão de curso pela ré naquela instituição (evento 1, fl. 181, do apenso).
O MPM imputou à acusada o delito descrito no art. 315, c/c o art. 311 do CPM:
Uso de documento falso
Art. 315. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados por
outrem, a que se referem os artigos anteriores:
Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.
Falsificação de documento
Art. 311 - Falsificar, no todo ou em parte, documento público ou particular, ou
alterar documento público verdadeiro, desde que o fato atente contra a administração ou
o serviço militar:
Pena - sendo documento público, reclusão, de dois a seis anos; sendo documento
particular, reclusão, até cinco anos. (Grifo nosso.)
Relativo ao pedido de absolvição com fulcro no art. 439, alínea "b", do CPPM, por entender não existirem
elementos suficientes à condenação, em virtude de a conduta não ter causado qualquer prejuízo à
Organização Militar, tal tese não merece prosperar.
A conduta perpetrada pela ré feriu não só a boa-fé e a credibilidade da Administração Militar, como
também a hierarquia e a disciplina, pilares das Forças Armadas, mostrando-se totalmente repugnada pela
caserna.
A apelante detinha o conhecimento a respeito da inidoneidade dos documentos apresentados à
Administração Militar ao tempo de sua inscrição no processo seletivo já mencionado, fato por ela
confirmado em seu interrogatório a demonstrar o dolo em burlar o certame para obter êxito na
convocação.
In specie, a figura típica consubstancia crime militar impróprio que visa tutelar, inicialmente, o regular
funcionamento da Administração Castrense e a sua credibilidade, e, em segundo plano, a fé pública dos
documentos.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 09/06/2022 20:46:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bc4c5887
Em arrazoado, sustentou a Acusação a efetiva comprovação da materialidade e da autoria delitivas da
acusada, ante a juntada da prova da falsificação no todo do certificado de conclusão de curso e do
histórico escolar. A agente, portanto, munida do elemento subjetivo doloso, utilizou-se de documentos
falsos para obter a aprovação em certame da FAB. Para tanto, o MPM apresentou, no acervo probatório,
laudo pericial de demonstração da falsificação do diploma, bem como destacou os depoimentos das
testemunhas de acusação e a confissão da ré, como elementos necessários à sua condenação.
Ademais, conforme atestou a prova documental, a falsificação não era grosseira, tendo sido apta a
enganar a Administração Castrense. Ainda, os referidos documentos possuem presunção de veracidade,
pois teriam sido emitidos por instituição credenciada de ensino, motivo pelo qual deve ser abrangido pelo
conceito de documento previsto no delito do art. 311 da norma incriminadora.
Sem embargo da argumentação expendida, corroboro na íntegra com o Decisum do Juízo a quo.
No tocante à autoria e à materialidade, indene de dúvidas suas consubstanciações, acorde destaca a
Sentença primeva, tendo em vista a plena consumação do delito de uso de documento público falsificado.
Consabido que os tipos penais inseridos no Capítulo V do Título VII da Parte Especial do Codex têm por
escopo proteger a Administração Militar contra a falsidade documental. A prática delitiva ínsita no art.
315 do Código Repressivo Castrense tutela a fé pública, sendo o elemento subjetivo do tipo o dolo,
fundamentado na vontade livre e consciente de praticar a conduta delituosa. A mencionada fé pública
consiste na credibilidade depositada na instituição pela sociedade como um todo, bem como pelos órgãos
estatais e privados.
Enio Luiz Rossetto[1], ao comentar o crime, afirma que
"a objetividade jurídica é o regular funcionamento da Administração Militar e sua
credibilidade. Secundariamente, protege-se a fé pública dos documentos, a credibilidade
que merecem ter.".
Acorde a doutrina de Coimbra Neves e Streifinger[2], a falsidade será reconhecida como crime militar
sempre que tiver o condão de,
"(...) afetar a Administração Militar, por exemplo, aviltando a fé pública de que seu
funcionário goze, seu patrimônio, sua moralidade e etc., o que ocorre, geralmente,
quando o agente postula perante a Administração Militar ou altera documento utilizado
em serviço.".
Em interrogatório judicial (evento 13, doc. 4, do apenso), a agente reconheceu a prática delitiva,
confessando ter conhecimento da falsificação, bem como a apresentado à Organização Militar.
Para além, os demais documentos do acervo probatório demonstram a justaposição aos requisitos legais
essenciais do tipo imputado à recorrente, configurando o conceito de documento público necessário à
subsunção normativa.
Depreende-se da análise exauriente das provas acostadas aos autos, a demonstração inarredável da
falsidade documental. Certo existir espaço para a alegação do MPM de que foi demonstrada a
materialidade delitiva, eis que esta se encontra configurada de forma inequívoca no feito.
Com efeito, a acusada foi condenada pelo uso de documento falso, caindo por terra a alegação do crime
impossível para a falsificação de documento público, sob a alegação de não ter a ré produzido os
documentos, mas apenas os utilizado.
Por outro lado, o crime de uso de documento falso, previsto no art. 315 do CPM, é crime formal, de perigo
presumido e se consuma com a mera utilização do documento, com o objetivo de auferir algum proveito,
prescindindo da demonstração de resultado naturalístico ou da obtenção da vantagem desejada.
Cumpre salientar que tal delito não exige a ocorrência de efetivo prejuízo material para a sua
consumação, bastando a vontade livre e consciente de usar documento sabidamente falso.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 09/06/2022 20:46:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bc4c5887
In specie, restou fartamente demonstrado pelas provas constantes dos autos, que a ré, deliberadamente,
fez uso, perante o Serviço Regional de Recrutamento e Mobilização - SERMOB 7 - da Força Aérea
Brasileira, situado em Manaus-AM, de certificado de conclusão de curso e histórico escolar falsos,
relativos ao curso Técnico em Administração da Escola Estadual Estelita Tapajós (fl. 379 e 409 do
apenso).
A falsificação documental foi revelada em 7/7/2016, quando a Secretaria de Educação do Amazonas -
SEDUC - não reconheceu a autenticidade dos documentos apresentados pela denunciada, informando
que não constava nos arquivos e atas escolares a demonstração de que MARLENE BATISTA MOREIRA
tivesse concluído o curso de Técnico em Administração na referida escola estadual (fl. 10/11 do apenso).
É, ainda, fundamental observar que os peritos do Departamento de Polícia Federal atestaram a falsidade
material dos documentos utilizados pela recorrente, acorde Laudos Periciais de fls. 372/378 e 414/418 do
apenso, confirmando a idoneidade dos documentos falsos para iludir terceiros.
A conduta criminosa praticada pela agente foi descortinada ao confirmar, em interrogatório, que, muito
embora não tenha confeccionado a certificação, recebeu-a de um amigo que trabalha na instituição de
ensino certificante.
Trata-se, portanto, conforme afirmou o Parquet Castrense em suas Razões, de crime de uso de
documento falso, sobretudo porque o "documento falsificado" a que se refere o art. 315 do CPM há de ser
contrafeito ou alterado "por outrem".
Depreende-se que a simples apresentação do documento ao SERMOB 7, é suficiente para a consumação
do delito. Revela-se irrelevante a aprovação no certame para a consumação do crime, o que se entende
como exaurimento da conduta.
Nesta toada, evidente é o prejuízo da Administração Castrense.
A conduta afetou diretamente o brio da Força Aérea Brasileira, sua imagem perante a opinião pública, em
razão da falsificação empregada, lançando dúvidas sobre a lisura de suas contratações, bem como dos
certames em geral que despende a Administração castrense para regularização de suas aquisições e
funcionamento.
De igual modo, não é aplicável, nesse prisma, o princípio da insignificância, tendo em vista o agir da
recorrente ter atentado de forma contundente contra a fé pública da Administração Militar, além dos
pilares básicos de sua composição, a hierarquia e a disciplina, razão porque revelam-se imerecidas
quaisquer exegeses concernentes às alegações de ausência de prejuízo, com vistas à aplicação dos
princípios da intervenção mínima, da fragmentariedade, da lesividade e da subsidiariedade do Direito
Penal, aventados pela Defesa Pública, acorde jurisprudência deste STM:
'EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DPU. USO DE DOCUMENTO FALSO.
TIPICIDADE FORMAL E MATERIAL. BEM JURÍDICO RELEVANTE. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. REJEIÇÃO. MAIORIA. 1. Incorre no delito de uso de
documento falso o militar que altera atestado médico e o apresenta na seção de saúde da
sua unidade a fim de se beneficiar com a ação. 2. Trata-se de crime formal, no qual
se presume a intenção do agente no próprio ato, independentemente do
resultado naturalístico. A materialidade se consubstancia em face da relevância
do bem jurídico tutelado pela norma do art. 315 do CPM. 3. Na seara
castrense, é tido como gravíssimo, uma vez que fere também os valores éticos
e morais esperados nas condutas dos integrantes das Forças Armadas, além
dos pilares constitucionais sobre os quais elas se sustentam: a disciplina e a
hierarquia. 4. Inviável, pois, a tese de insignificância penal da conduta, em face
da citada importância dos bens jurídicos protegidos. 5. Embargos rejeitados.
Decisão por maioria.' (Embargos Infringentes e de Nulidade. Relatoria do Min. Alvaro Luiz
Pinto. Publicação: 19/9/2019). (Grifo nosso).

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 09/06/2022 20:46:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bc4c5887
Alfim, importante repisar que, com seu comportamento ilícito e culpável, a ré consagrou o injusto penal
destacado pelo MPM, uma vez ter preenchido todos os requisitos elementares da teoria do crime,
devendo a contragolpe ser mantida a condenação.
Portanto, inegável, in casu, a consumação do delito previsto no art. 315, c/c o art. 311, ambos do CPM,
com vistas à farta carga probatória acostada aos autos, em especial em face de seu interrogatório, das
provas testemunhais e documentais colacionadas na instrução.
Diante desse cenário, impõe-se a manutenção da condenação da apelante, nos termos da Sentença de
piso.
Ante o exposto, voto pelo conhecimento e pelo desprovimento do Apelo defensivo, para manter na
íntegra a Sentença vergastada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

[1] ROSSETTO, Enio Luiz. Código Penal Militar Comentado. Parte Especial. Revista dos
Tribunais. São Paulo. 2012. p. 1.053/1.054.
[2] NEVES, Cícero Robson Coimbra e STREIFINGER, Marcello. Manual de Direito Penal Militar.
2. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 1.379.